Tribunal: TJES
Processo: 0002762-48.2020.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar; Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2022-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002762-48.2020.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 005 - Gabinete Desª. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002762-48.2020.8.08.0047

APELANTE/APELADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO/APELANTE: MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADA:
LUCINEA DOMINGOS VIEIRA DOS SANTOS

RELATOR:
DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
dois
recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e pelo
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS
contra a r. sentença de fls. 61/67-v, que, nos autos da “ação ordinária cominatória de obrigação de fazer” ajuizada por
LUCINEA DOMINGOS VIEIRA DOS SANTOS em face do segundo recorrente,
do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e SÉRGIO DOMINGOS VIEIRA, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para, confirmando a liminar outrora deferida, determinar que os entes públicos requeridos forneçam o tratamento de internação compulsória ao terceiro requerido.

O
decisum
, ainda, deixou de fixar honorários advocatícios sucumbenciais em face do ente estadual, em razão da ocorrência do instituto da confusão. Por outro lado, diante da sucumbência mínima da parte autora, condenou o ente municipal ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais e honorários advocatícios no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Finalmente, condenou, também, o terceiro requerido ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais finais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, estes arbitrados no valor de 500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§ 3°e 8°, do CPC, suspendendo, contudo, a exigibilidade das rubricas fixadas em seu desfavor, por ser beneficiário da gratuidade da justiça (art. 98, do CPC).

Em suas razões de fls. 70/78, a
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
pretende a reforma da parte final da sentença vergastada, de que trata dos honorários advocatícios. Isso porque, alega que a verba honorária deve ser arbitrada em favor da própria Defensoria Pública, sob o argumento de que possui autonomia administrativa e financeira, não se aplicando a Súmula 421 do c. STJ no caso concreto.

O
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS
, por sua vez, em suas razões de fls. 88/97, sustenta, em síntese, que: (i) não dispõe de recursos para o fornecimento de elevado custo, quando a responsabilidade prioritária seria do Estado, por possuir maior capacidade financeira; (ii) a jurisprudência firmada pelo STJ é no sentido de impedir a invasão do mérito do ato administrativo pelo Poder Judiciário; e (iii) não deveria ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

Contrarrazões do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e de

LUCINEA DOMINGOS VIEIRA DOS SANTOS,
respectivamente, às fls. 79/86, 100/105 e 98/98-verso, pelo desprovimento dos recursos.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, 24 de agosto de 2022.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002762-48.2020.8.08.0047

APELANTE/APELADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO/APELANTE: MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADA:
LUCINEA DOMINGOS VIEIRA DOS SANTOS

RELATOR:
DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
dois
recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e pelo
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS
contra a r. sentença de fls. 61/67-v, que, nos autos da “ação ordinária cominatória de obrigação de fazer” ajuizada por
LUCINEA DOMINGOS VIEIRA DOS SANTOS em face do segundo recorrente,
do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e SÉRGIO DOMINGOS VIEIRA, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para, confirmando a liminar outrora deferida, determinar que os entes públicos requeridos forneçam o tratamento de internação compulsória ao terceiro requerido.

O
decisum
, ainda, deixou de fixar honorários advocatícios sucumbenciais em face do ente estadual, em razão da ocorrência do instituto da confusão. Por outro lado, diante da sucumbência mínima da parte autora, condenou o ente municipal ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais e honorários advocatícios no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Finalmente, condenou, também, o terceiro requerido ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais finais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, estes arbitrados no valor de 500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§ 3°e 8°, do CPC, suspendendo, contudo, a exigibilidade das rubricas fixadas em seu desfavor, por ser beneficiário da gratuidade da justiça (art. 98, do CPC).

Em suas razões de fls. 70/78, a
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
pretende a reforma da parte final da sentença vergastada, de que trata dos honorários advocatícios. Isso porque, alega que a verba honorária deve ser arbitrada em favor da própria Defensoria Pública, sob o argumento de que possui autonomia administrativa e financeira, não se aplicando a Súmula 421 do c. STJ no caso concreto.

O
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS
, por sua vez, em suas razões de fls. 88/97, sustenta, em síntese, que: (i) não dispõe de recursos para o fornecimento de elevado custo, quando a responsabilidade prioritária seria do Estado, por possuir maior capacidade financeira; (ii) a jurisprudência firmada pelo STJ é no sentido de impedir a invasão do mérito do ato administrativo pelo Poder Judiciário; e (iii) não deveria ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

Contrarrazões do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e de

LUCINEA DOMINGOS VIEIRA DOS SANTOS,
respectivamente, às fls. 79/86, 100/105 e 98/98-verso, pelo desprovimento dos recursos.

Pois bem.

DO RECURSO INTERPOSTO PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
:

Denota-se que o cerne da questão é a possibilidade – ou não – da condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios quando a parte que lhe é adversa estiver assistida pela Defensoria Pública Estadual.

Realizando uma reflexão sobre a matéria, apesar de não desconhecer o julgado proferido pelo STF nos autos do AgRg na Ação Rescisória n.º 1.937, em 30/06/2017, tendo como Relator o E. Min. Gilmar Mendes, no qual restou decidido que,
“após as Emendas Constitucionais 45/2004, 74/2013 e 80/2014, houve mudança da legislação correlata à Defensoria Pública da União, permitindo a condenação da União em honorários advocatícios em demandas patrocinadas por aquela instituição de âmbito federal, diante da sua autonomia funcional, administrativa e orçamentária”,
tenho por bem continuar adotando a posição externada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Como se sabe, o referido Tribunal Superior, em 03 de março de 2010, editou a Súmula nº 421, que assim dispõe:

Súmula nº 421 STJ: Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.

Dessa forma, colhe-se do entendimento do C. STJ, que aquela Corte Superior, em precedente submetido à sistemática dos recursos repetitivos, reafirmou o entendimento de que não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma fazenda pública, fazendo incidir o verbete sumular 421. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL NÃO AUTÔNOMO. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 126/STJ. ANÁLISE DE SUPOSTA VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL EM SEDE ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA DO PRÓPRIO ESTADO. NÃO CABIMENTO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 421/STJ. CONFUSÃO DE CRÉDITO DA MESMA FAZENDA PÚBLICA. EXTINÇÃO DO CRÉDITO. NÃO OCORRÊNCIA DE COISA JULGADA. 1. Discute-se nos autos a aplicação ou não da Súmula 421/STJ quando a Defensoria Pública do Estado demanda contra o próprio Estado. 2. Fica afastada a incidência da Súmula 126/STJ quando não existir no acórdão recorrido fundamento constitucional autônomo suficiente para manter o acórdão. 3. A apreciação de suposta violação de preceitos constitucionais não é possível na via especial, nem à guisa de prequestionamento, porquanto matéria reservada ao Supremo Tribunal Federal, nos termos dos arts. 102, III, e 105, III, da Constituição Federal.
4. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.199.715/RJ, representativo de controvérsia, de Relatoria do Ministro Arnaldo Esteves Lima, julgado em 16/2/2011 pela Corte Especial, publicação no DJe de 12/4/2011, firmou o entendimento de que não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública. Incidência da Súmula 421/STJ
. 5. Sendo o crédito extinto na sua origem, porquanto há confusão entre as pessoas da mesma Fazenda Pública, não há que se falar em coisa julgada. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 855.023/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/05/2016, DJe 12/05/2016). grifei.

Importa mencionar, nesse turno, que a Emenda Constitucional nº 45/2004 apenas conferiu autonomia funcional e administrativa às Defensorias, sem, contudo, conferir-lhes personalidade jurídica própria e tampouco autonomia financeira.

Dessa forma, pelo fato de a Defensoria Pública Estadual ter assistido parte hipossuficiente em demanda contra a pessoa jurídica de direito público a qual pertence, torna-se impossível a condenação desta em honorários de sucumbência nas causas patrocinadas por aquela, sob pena de ocorrência do instituto da confusão, a qual, nos termos do art. 381, do Código Civil, é causa extintiva da obrigação.

Assim, mesmo com autonomia funcional e administrativa, as Defensorias Públicas continuam fazendo parte da estrutura administrativa do Estado que as remunera, sendo que as verbas por ela arrecadadas não deixam de ser verbas do próprio Estado.

Por oportuno, cito precedente da Egrégia Terceira Câmara Cível, relatado pela Eminente Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DEFENSORIA PÚBLICA ATUANDO CONTRA O ESTADO. INSTITUTO DA CONFUSÃO. 1) Segundo pacífico entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, cabe à Defensoria Pública, quando vencedora, perceber honorários sucumbenciais ao final da demanda, exceto nos casos em que tenha atuado contra a pessoa jurídica da qual faz parte (súmula nº 421).
2) Malgrado autônoma sob o aspecto funcional (art. 134, §2º, da CF/1988), a Defensoria integra a estrutura administrativa do Estado-membro, desvelando-se inapropriada a condenação deste ao pagamento de honorários nas causas patrocinadas por aquela, sob pena de ocorrência do instituto da confusão, previsto no art. 381, do Digesto Civilista de 2002
. 3) Ainda que a verba sucumbencial eventualmente paga pela Fazenda fosse revertida para o FADESPES – Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública (Lei Complementar nº 105/1997), não se altera a constatação de necessariamente proviria de um mesmo quadro orçamentário, caracterizando a confusão que, ope legis, funciona como modalidade extintiva das obrigações. 4) Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo Ap, 24120310750, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/09/2015, Data da Publicação no Diário: 02/10/2015)

Nesta toada, como dito antes, apesar de não desconhecer que o Excelso STF, no dia 30 de junho de 2017, julgou o agravo regimental em ação rescisória nº 1937/DF, decidindo que a União Federal deveria ser condenada a pagar honorários em favor da Defensoria Pública da União (DPU), ainda que esta seja um órgão autônomo daquele ente público, a meu sentir, o referido julgado não possui força de precedente vinculante, já que não foi proferido, seja em controle concentrado de constitucionalidade ou até mesmo em julgamento de recurso extraordinário, a teor do que dispõe o art. 927 do CPC/15.

A súmula nº 421 do STJ, ao contrário, mesmo com essa decisão isolada proferida pelo guardião da Constituição, continua sendo aplicada no âmbito do Tribunal da Cidadania, inclusive, ainda, em relação aos casos em que envolver a Defensoria Pública da União. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. PRETENSÃO AJUIZADA CONTRA AUTARQUIA FEDERAL. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 431/STJ. CONFUSÃO DE CRÉDITO DA MESMA FAZENDA PÚBLICA. COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA.
1. A 1ª. Seção desta Corte Superior de Justiça, em Recurso Especial submetido à sistemática prevista no art. 543-C do CPC/73, firmou o entendimento de que não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando esta atua contra pessoa jurídica da qual é integrante
. 2. "Não se pode falar em violação a coisa julgada quando há confusão entre as pessoas da mesma Fazenda Pública, por se tratar de crédito extinto na sua origem." (AgInt no REsp 1546228/AL, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 27/03/2017) 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1659009/RN, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 21/09/2017)

_____________________

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MONITÓRIA. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973. INEXISTÊNCIA. AÇÃO PROPOSTA PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CEF). DEFESA REALIZADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU). CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. DESCABIMENTO. 1. Não se viabiliza o recurso especial pela indicada violação do artigo 535, II, do CPC/1973, pois, embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente.
2. "Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença" (Súmula 421/STJ). 3. "Também não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública" (REsp 1.199.715/RJ, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/2/2011, DJe 12/4/2011).
4. No caso, como a CEF integra a mesma pessoa jurídica que a DPU, no caso, a União (Fazenda Pública), torna-se descabido o pagamento de honorários advocatícios. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1383669/PB, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/08/2017, DJe 18/08/2017)

Portanto, como se vê dos precedentes acima citados, o verbete sumular nº 421 do STJ, até o presente momento, não foi cancelado, não podendo, a meu sentir, este Egrégio Tribunal superar o entendimento sumulado, pois somente aquele Tribunal Superior é que detém autoridade para rever as suas próprias teses fixadas no julgamento de recursos repetitivos ou os enunciados de súmulas editados.

E, sendo assim, como por todos é sabido que a principal missão constitucional do Superior Tribunal de Justiça é tornar homogênea a interpretação da lei federal infraconstitucional no território nacional, não me resta outra solução, neste momento, senão acompanhar o entendimento da referida Corte Superior.

Sobre o tema, aliás, vale citar julgado proferido pela E. Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, nos autos da Apelação Cível nº 0000635-34.2016.8.08.0062, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL HONORÁRIOS PARA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL ATUAÇÃO CONTRA A PESSOA JURÍDICA À QUAL PERTENCE IMPOSSIBILIDADE SÚMULA 421 DO STJ ENTENDIMENTO FORJADO EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO ORIENTAÇÃO DO STF DESPROVIDA DE CARÁTER VINCULANTE POSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) De acordo com a posição consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo e sedimentada no enunciado de sua Súmula 421, inviável a estipulação de honorários advocatícios para a Defensoria Pública, nas hipóteses em que ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertence, pois em situações dessa compostura, a obrigação assim estabelecida seria extinta pelo instituto da confusão positivado pelo art. 381 do Código Civil.
2) Em matéria infraconstitucional, este Tribunal está jungido à observância dos acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos especiais repetitivos, predicado do qual restou investido o enunciado da Súmula 421 de nossa Corte da Cidadania, a partir do julgamento do REsp 1.199.715/RJ. 3) Até que sobrevenha a superação total (
overruling
) ou parcial desse precedente pelo próprio Superior Tribunal de Justiça ou pela única Corte que lhe é hierarquicamente superior, desde que observada a forma procedimental adequada para tanto, devemos seguir a orientação vinculante emanada por aquele Tribunal de Sobreposição, sob pena de malferir a norma jurídica estampada no art. 927, III, do Código de Processo Civil, atentando contra a necessidade de segurança jurídica, liberdade e isonomia que compatibilização horizontal e vertical das decisões judiciais visa salvaguardar. 4) A mudança de orientação sinalizada pelo Supremo Tribunal Federal ainda não desfruta dos requisitos necessários para torná-la verticalmente vinculante, remanescendo à Defensoria Pública a possibilidade de submeter a matéria àquela Corte Suprema, através da interposição do recurso extraordinário
[...] (TJES, Classe: Apelação, 62160006037, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/02/2018, Data da Publicação no Diário: 16/02/2018)

Por fim, ressalto que, apesar da divergência, existem ainda precedentes das Câmaras Cíveis deste egrégio Tribunal de Justiça, mesmo após a decisão outrora mencionada do STF, que continuam aplicando o entendimento no sentido de que não é possível condenar a Fazenda Pública estadual ao pagamento de honorários advocatícios em prol da Defensoria Pública Estadual, como se depreende dos recentes julgados abaixo transcritos:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO VOLUNTÁRIA. AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO. NECESSIDADE E IMPRESCINDIBILIDADE ATESTADA POR MÉDICO HABILITADO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 421 DO STJ. REMESSA ADMITIDA PARA MANTER A SENTENÇA. RECURSO VOLUNTÁRIO NÃO PROVIDO. [...] 3
. "Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença" (Súmula 421/STJ)
. (REsp 1199715/RJ, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/02/2011, DJe 12/04/2011). 4. Remessa necessária admitida para manter a sentença. Recurso voluntário não provido. (TJES, Classe: Apelação/Remessa Necessária, 48150133139, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/09/2017, Data da Publicação no Diário: 26/09/2017)

________________________

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À DEFENSORIA PÚBLICA – ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – SÚMULA 421/STJ – CONDENAÇÃO INCABÍVEL – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. 1
) Segundo pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça, caberá à Defensoria Pública, se for o caso, perceber honorários sucumbenciais ao final da demanda, afastando-os tão somente nos casos em que a atuação da referida instituição tenha ocorrido contra a pessoa jurídica da qual faça parte. 2) Súmula nº 421/STJ
: “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”. 3) Quando o Estado do Espírito Santo sucumbe em demandas patrocinadas pela Defensoria Pública, decerto não é cabível sua condenação ao pagamento de honorários. 4) Apelação cível conhecida e desprovida. (TJES, Classe: Apelação, 24160163283, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/09/2017, Data da Publicação no Diário: 29/09/2017)

_______________________

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. HONORÁRIOS. DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. NÃO DEVIDOS. RECURSO DESPROVIDO.
1) Como cediço, não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando esta atua contra pessoa jurídica de direito público à qual pertence. Redação da Súmula nº 421 do STJ
. 2) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 24151573599, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/02/2018, Data da Publicação no Diário: 28/02/2018)

Nesse diapasão, como a Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, representando os interesses da autora, atuou em demanda que foi proposta em desfavor do Estado do Espírito Santo, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, não há que se falar em honorários de sucumbência.

DO RECURSO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS
:

A presente demanda foi ajuizada por Lucinea Domingos Vieira dos Santos, o qual pretendia a internação compulsória de Sérgio Domingos Vieira, seu irmão, que, segundo laudo médico apresentado, subscrito pelo Dr. Hudson Fernando Costa, é
"Paciente possuidor de esquizofrena em surto psicótico, com histórico de delírios e alucinações em estado de transtorno há cerca de 2 semanas, se recusando a se alimentar e a sair da cama e também possui um histórico de utilização de inúmeras drogas",
prescrevendo, então, a internação clínica para o terceiro requerido.

Desse modo, conforme relatado, cinge-se a controvérsia em aferir se, em se tratando de internação compulsória, há responsabilidade solidária entre os Entes Federativos, ou se a obrigação deve ser direcionada, no caso em análise, especificamente ao Estado do Espírito Santo.

Sabe-se que a vida e a saúde são direitos inalienáveis do ser humano, razão pela qual compete ao
Poder Público
sua proteção, sendo medida desta ação, inclusive, o fornecimento de tratamento e medicamento àqueles que têm dificuldades financeiras em obtê-los, nos termos preconizados pelo art. 196 da CRFB/88,
in verbis
:

“A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

Nesse passo, tem-se que a sistemática constitucional impõe ao
Poder Público
o incondicional apoio e estruturação da Administração para a otimização dos serviços atinentes ao acesso à saúde, como a prevenção, a medicação e a recuperação da vida e do bem estar.

A fim de corroborar tal entendimento, trago à colação o seguinte precedente do c. STJ proferido recentemente:

ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. OBRIGAÇÃO DA UNIÃO, ESTADOS, MUNICÍPIOS E DISTRITO FEDERAL. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. COMPROVAÇÃO DE NECESSIDADE DO MEDICAMENTO. SÚMULA 7/STJ.
1. É assente o entendimento de que a Saúde Pública consubstancia direito fundamental do homem e dever do Poder Público, expressão que abarca a União, os Estados-membros, o Distrito Federal e os Municípios, todos em conjunto. Nesse sentido, dispõem os arts. 2º e 4º da Lei n. 8.080/1990. 2. Assim, o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Estados e dos Municípios. Dessa forma, qualquer um destes entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo da demanda. Agravo regimental improvido.
(STJ; AgRg no AREsp 476.326/PI, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/04/2014, DJe 07/04/2014)

Inclusive, a própria Lei nº 11.343/2006 que institui o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas – Sisnad, preceitua em seu artigo 23 que “
a
s redes dos serviços de saúde da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios desenvolverão programas de atenção ao usuário e ao dependente de drogas, respeitadas as diretrizes do Ministério da Saúde e os princípios explicitados no art. 22 desta Lei, obrigatória a previsão orçamentária adequada
”, o que também demonstra a solidariedade dos Entes da Federação no que tange às políticas sanitárias para tratamento de dependência química.

No caso dos autos, estando comprovada, por meio de laudo médico circunstanciado, a necessidade do irmão da autora de ser internado para tratamento de sua doença – dependência química –, fica claro o acerto da sentença ao determinar aos entes públicos a sua realização de forma solidária.

A propósito, destaco que este Sodalício assim tem decidido em relação a esta temática, vejamos:

APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. DIRECIONAMENTO DAS ATRIBUIÇÕES DOS ENTES FEDERADOS, NA FORMA DO PRECEDENTE VINCULANTE 793/STF. ATRIBUIÇÕES NÃO DELIMITADAS COM CLAREZA. SOLIDARIEDADE DOS ENTES PÚBLICOS. LEI Nº 8.080/90 C/C 11.343/2006. SENTENÇA MANTIDA. CONDENAÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO EM HONORÁRIOS. POSSIBILIDADE. RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO EM PARTE. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA. 1. O art. 23, inciso II, o art. 195 e o art. 198, §1º da Constituição Federal prescrevem a responsabilidade solidária de todos os entes federativos no custeio do sistema de saúde. O Tema 793, julgado pelo C. Supremo Tribunal Federal, fixou a seguinte tese de repercussão geral: Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.
2. Incabível o redirecionamento ao Estado do Espírito Santo do cumprimento da tutela definitiva referente a internação para tratamento da dependência química, porquanto ao que se observa pelas legislações sobre internação compulsória para tratamento químico, prevalece a solidariedade entre os entes federativos e mesmo que haja descentralização das atribuições, não há nesta área de tratamento de dependência química, clara distinção de competências entre os referidos entes da federação, a demonstrar, com clareza, o ente público responsável pela realização do tratamento, a considerar ainda que ao Município cabe executar os serviços públicos relativos à saúde, na forma do inc. I, art. 18 da Lei nº 8.080/90
. Especificamente sobre Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas - Sisnad previsto na Lei nº 11.343/2006, prevê o art. 23 que: As redes dos serviços de saúde da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios desenvolverão programas de atenção ao usuário e ao dependente de drogas, respeitadas as diretrizes do Ministério da Saúde e os princípios explicitados no art. 22 desta Lei, obrigatória a previsão orçamentária adequada, inexistindo atribuição exclusiva de algum ente federado para o atendimento ou internações de usuário ou dependente de drogas. (...)
(TJES; AC 0005546-32.2019.8.08.0047; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg. 31/08/2021; DJES 17/09/2021) grifei

________________________

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DA FADEPES. ÔNUS QUE RECAIU A CADA UM DOS ENTES PÚBLICOS. SOLIDARIEDADE QUE NÃO SE ESTENDE ÀS VERBAS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DO MUNÍCIPIO DE SOORETAMA CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO CONHECIDO E PROVIDO.
1. É dever dos entes federados, no caso, tanto do Município como do Estado do Espírito Santo, garantir o direito de amplo acesso à saúde, a fim de preservar a dignidade da pessoa humana, postulado que não se permite afastar. 2. Diante disso, não assiste razão ao Município de Sooretama quando afirma sua ausência de responsabilidade em promover a internação compulsória pleiteada e deferida judicialmente
. (...)
(TJES; AC 0004800-94.2014.8.08.0030; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 26/01/2021; DJES 18/02/2021)

Aliás, vale ressaltar que o Excelso
Supremo Tribunal Federal, por meio da Tese 793, fixou o entendimento de que:

“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

Destaco a ementa do RE 855178/SE:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente
. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso,
o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos. (RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020)

Dessa forma, não verifico razão no pleito municipal de que seja direcionado o cumprimento da decisão exclusivamente ao Estado, conforme as regras de repartição de competências e para fins de determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, parte final da tese consolidada pelo Supremo Tribunal Federal (Tema n. 793).

Isso porque, no caso em exame, o Estado do Espirito Santo foi quem cumpriu a determinação de internação e suportou o ônus financeiro. Assim, em razão da solidariedade entre os entes federativos, o Município permanece como responsável.

Em outras palavras, compreendo não haver que se falar em direcionamento da obrigação ao Estado do Espírito Santo, uma vez que, conforme exposto, trata-se de obrigação solidária, de modo que mostra-se correta a sentença ao condenar ambos os entes públicos na obrigação de fazer.

Com relação ao argumento de ausência de recursos municipais, verifico que tal alegação foi lançada com o azo de fundamentar a suposta lesão do princípio da reserva do possível, norma inaplicável na presente situação, em razão da necessidade de preservação do mínimo existencial da autora.

Neste sentido, anoto que o E. STF, no julgamento do ARE 639337 AgR, de relatoria do eminente ministro Celso de Mello, se manifestou quanto ao tema da seguinte forma:

[...] A CONTROVÉRSIA PERTINENTE À “RESERVA DO POSSÍVEL” E A INTANGIBILIDADE DO MÍNIMO EXISTENCIAL: A QUESTÃO DAS “ESCOLHAS TRÁGICAS”. -
A destinação de recursos públicos, sempre tão dramaticamente escassos, faz instaurar situações de conflito, quer com a execução de políticas públicas definidas no texto constitucional, quer, também, com a própria implementação de direitos sociais assegurados pela Constituição da República, daí resultando contextos de antagonismo que impõem, ao Estado, o encargo de superá-los mediante opções por determinados valores, em detrimento de outros igualmente relevantes, compelindo, o Poder Público, em face dessa relação dilemática, causada pela insuficiência de disponibilidade financeira e orçamentária, a proceder a verdadeiras “escolhas trágicas”, em decisão governamental cujo parâmetro, fundado na dignidade da pessoa humana, deverá ter em perspectiva a intangibilidade do mínimo existencial, em ordem a conferir real efetividade às normas programáticas positivadas na própria Lei Fundamental. Magistério da doutrina. - A cláusula da reserva do possível - que não pode ser invocada, pelo Poder Público, com o propósito de fraudar, de frustrar e de inviabilizar a implementação de políticas públicas definidas na própria Constituição - encontra insuperável limitação na garantia constitucional do mínimo existencial, que representa, no contexto de nosso ordenamento positivo, emanação direta do postulado da essencial dignidade da pessoa humana. Doutrina. Precedentes.
- A noção de “mínimo existencial”, que resulta, por implicitude, de determinados preceitos constitucionais (CF, art. 1º, III, e art. 3º, III), compreende um complexo de prerrogativas cuja concretização revela-se capaz de garantir condições adequadas de existência digna, em ordem a assegurar, à pessoa, acesso efetivo ao direito geral de liberdade e, também, a prestações positivas originárias do Estado, viabilizadoras da plena fruição de direitos sociais básicos, tais como o direito à educação, o direito à proteção integral da criança e do adolescente, o direito à saúde, o direito à assistência social, o direito à moradia, o direito à alimentação e o direito à segurança. Declaração Universal dos Direitos da Pessoa Humana, de 1948 (Artigo XXV). [...] (ARE 639337 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 23/08/2011, DJe-177 DIVULG 14-09-2011 PUBLIC 15-09-2011 EMENT VOL-02587-01 PP-00125)

Esta Egrégia Corte de Justiça já se posicionou no mesmo sentido quanto ao assunto, em demanda envolvendo tratamento de saúde:

[...] 3. - De acordo com precedente do Superior Tribunal de Justiça ¿a atuação estatal na concretização da sua missão constitucional deve orientar-se pelo Princípio da Máxima Efetividade da Constituição, de sorte que a uma norma constitucional deve ser atribuído o sentido que maior eficácia lhe dê (REsp 811.608/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 15-05-2007, DJ 04-06-2007, p. 314).
4. - O princípio da reserva do possível não é absoluto e deve ser equacionado pelo Julgador no caso concreto diante do conteúdo do princípio do mínimo existencial, consectário da dignidade da pessoa humana
. [...] (TJES, Classe: Apelação/Remessa Necessária, 035120111055, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/04/2014, Data da Publicação no Diário: 09/04/2014)

Ademais, as diretrizes constitucionais quanto à garantia da saúde dos indivíduos são normas cogente e deve ser efetivada pelo Poder Público. São limitações mínimas que devem inexoravelmente ser cumpridas, não estando à discricionariedade daqueles que exercem o Poder do Poder. Assim, a atuação do Poder Judiciário, nesse sentido, apenas recompõe a legalidade e não configuram invasão do mérito do ato administrativo, uma vez que a garantia do direito à saúde não está ao dispor das escolhas do Executivo.

Por fim, alega o ente municipal que não deveria ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

Para tanto, alega que a Emenda Constitucional nº 80/2014 equiparou a Defensoria Pública ao Ministério Público e à Magistratura em seus ônus e prerrogativas, não fazendo, de maneira similar àqueles,
jus
ao recebimento de honorários.

Contudo, não se extrai do texto constitucional qualquer regulação acerca da isenção do Município no tocante ao pagamento de honorários advocatícios. Ao contrário, o que se vislumbra é que, conquanto as prerrogativas do Ministério Público e da Magistratura tenham sido estendidas à Defensoria Pública, não foi afastada desta o direito ao recebimento dos honorários quando litigar em face de entes municipais ou pessoas físicas ou jurídicas.

Ao contrário do que sustenta o apelante, quando o polo passivo é ocupado pela municipalidade não há óbice à condenação de honorários sucumbenciais, posto que a Defensoria Pública Estadual é instituição ligada à Administração Pública Estadual, inexistindo a possibilidade de caracterização do instituto da confusão nos casos em que o litígio se instaura em face do Município.

Nesse sentido é como se pronuncia o Colendo STJ, que inclusive editou o enunciado sumular nº 421, no sentido de que
“os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”
, o que reforça o acerto do capítulo da sentença que condenou o Município apelante ao pagamento dos honorários advocatícios à Defensoria Pública.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

Considerando que o Município restou sucumbente também nesta instância recursal, majoro a metade da verba honorária de R$ 500,00 (quinhentos reais) para R$ 700,00 (setecentos reais), conforme disposto no art. 85, § 11, do CPC/15.

É como voto.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002762-48.2020.8.08.0047

APELANTE/APELADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO/APELANTE: MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADA:
LUCINEA DOMINGOS VIEIRA DOS SANTOS

RELATOR:
DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL
–
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – DEFENSORIA PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE – APLICABILIDADE DA SÚMULA 421 DO STJ –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
TRATAMENTO MÉDICO – INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – DIREITO À SAÚDE – ENTES PÚBLICOS REQUERIDOS – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL – NORMA INAPLICÁVEL AO CASO EM APREÇO – TESE DE INVASÃO DO MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO – INOCORRÊNCIA - HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA – MUNICÍPIO CONDENADO – POSSIBILIDADE – RECURSOS DESPROVIDOS.

1.
Não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma fazenda pública. Incidência do verbete sumular nº 421, STJ e do REsp 1.199.715/RJ, submetido à sistemática dos recursos repetitivos.

2.
O art. 196 da Constituição preceitua que “
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”.

3.
A própria Lei nº 11.343/2006 que institui o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas reconhece que o desenvolvimento de programas de atenção ao usuário e ao dependente de drogas é de responsabilidade da União, dos Estados, do Distrito Federal e do Município.

3.
Assim, estando comprovada, por meio de laudo médico circunstanciado, a necessidade do irmão da autora de ser internado para tratamento de sua doença – dependência química –, fica claro o acerto da sentença ao determinar aos entes públicos a sua realização de forma solidária.

4.
Com relação ao argumento de ausência de recursos municipais, verifico que tal alegação foi lançada com o azo de fundamentar a suposta lesão do princípio da reserva do possível, norma inaplicável na presente situação, em razão da necessidade de preservação do mínimo existencial da autora.

5.
Ademais, as diretrizes constitucionais quanto à garantia da saúde dos indivíduos são normas cogente e deve ser efetivada pelo Poder Público. São limitações mínimas que devem inexoravelmente ser cumpridas, não estando à discricionariedade daqueles que exercem o Poder do Poder. Assim, a atuação do Poder Judiciário, nesse sentido, apenas recompõe a legalidade e não configuram invasão do mérito do ato administrativo, uma vez que a garantia do direito à saúde não está ao dispor das escolhas do Executivo.

6.
Quando o polo passivo é ocupado pela municipalidade não há óbice à condenação de honorários sucumbenciais, posto que a Defensoria Pública Estadual é instituição ligada à Administração Pública Estadual, inexistindo a possibilidade de caracterização do instituto da confusão nos casos em que o litígio se instaura em face do Município.

7.
Recursos conhecidos e desprovidos.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.